Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004723-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DIONEZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 202.352.321-49 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS ALVES - CPF: 237.783.779-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Doutor Juiz da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Ação de Cobrança n.o 1010492-64.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Sustenta que deve ser reformada a decisão agravada, uma vez que, como apontado na exordial, e se depreende do demonstrativo de (id.18633386), a Requerente é pensionista e percebe o valor de R$ 2.565,64 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Aduz que a existência de veículos em nome da Agravante não afasta sua condição de hipossuficiência, até por os veículos FIAT/Pálio 1996 e Traxx/JH125L já terem sido alienados pela Agravante, e seu veículo atual não se caracterizar nenhum automóvel de luxo a ponto de afastar sua condição de hipossuficiência.

Requer o deferimento liminar da tutela de urgência afastando a exigência do pagamento das custas processuais até a decisão final deste agravo; ao final, requer o provimento do Agravo para, reformar a decisão agravada, conceder em definitivo os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

O pleito liminar parcialmente deferido. (id.7355951)

Informações. (id. 7952397)

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual nos autos principiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de instrumento interposto por DIONÉZIA BORGES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Doutor Juiz da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Ação de Cobrança n.o 1010492-64.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista o documento juntado aos autos (ID no. 7308257) – comprovante mensal de rendimentos – (Pensionista), tenho que já basta para comprovar a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada de impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, torno sem efeito parte da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso no que tange à determinação de juntada aos autos de outros documentos para confirmação da hipossuficiência alegada e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder a Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020